Tribunal: TJES
Processo: 0006207-02.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006207-02.2013.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU SEGUROS S/A
APELADO: KLEBER CALHEIRA TINOCO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006207-02.2013.8.08.0011

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELAD
O:
KLEBER CALHEIRA TINOCO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ITAU SEGUROS S/A

em face da r. sentença proferida às fls. 397/405-v pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES nos autos da
ação
de cobrança c/c danos morais

ajuizada por KLEBER CALHEIRA TINOCO

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ora apelante ao pagamento das diárias por incapacidade temporária no período de 20/03/2013 a 01/06/2013, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões (fls. 408/420), alega a apelante que como a apólice de seguro teve sua vigência iniciada em 01/06/2012, havendo o prazo de carência mínima de 60 dias, considerando que as patologias do autor se manifestaram em 02/06/2012, conclui-se que não há cobertura contratual eis que o evento ocorreu dentro do período de carência.

Sustenta que o laudo pericial produzido nos autos afirmou que a manifestação dos sintomas das doenças que acometem o autor ocorreram na mesma data, ou seja, 02/06/2012, que tanto o quadro de amiloidose quanto de mieloma múltiplo foram as causas de afastamento em junho do ano 2012.

Aduz, ainda, que a r. sentença recorrida não determinou o abatimento da franquia contratual equivalente a 12 diárias, nos termos da cláusula 11.3 do contrato.

Argumenta a ausência de relação entre o benefício concedido pelo INSS com a invalidez para fins do seguro privado diante da distinção entre os institutos.

Defende a ausência de danos morais tendo em vista que a seguradora não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar a indenização pelos danos morais, pelo contrário, apenas cumpriu com o pactuado aplicando as normas do contrato. Na eventualidade, requer a minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pugna pela diminuição do percentual fixado para os honorários de sucumbência diante da parcial procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada requerendo a manutenção da sentença (fls. 426/431).

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de novembro de 2022.

G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 06/12/2022

Sessão do dia 06.12.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a apelante
ITAU SEGUROS S/A

pretende a reforma da sentença para que sejam julgados
improcedentes
os pedidos de condenação ao
pagamento das diárias por incapacidade temporária no período de 20/03/2013 a 01/06/2013,
diante da ocorrência da manifestação dos sintomas das patologias do autor dentro do período de carência do seguro, bem como do pagamento de indenização por danos morais, haja vista a ausência de prática de ato ilícito por parte da seguradora.

A
r. sentença recorrida
fundamentou a procedência do pedido de pagamento das diárias
por incapacidade temporária no período de 20/03/2013 a 01/06/2013
n
a ausência de comprovação da interdependência/associação entre as patologias que acometeram o autor, pois o laudo pericial se mostrou inconclusivo, não sendo capaz de demonstrar com precisão e clareza esse ponto.

Analisando detidamente os autos, concluo que
não

merece reparo a r. sentença apelada.

Isso porque,

consta expressamente do laudo pericial médico produzido a afirmação de que
o diagnóstico de certeza para mieloma múltiplo CID C90.0 ocorreu em 10/04/2013
(fls. 290
)
, ou seja, em data posterior ao período de carência do seguro objeto da ação (60 dias após a contratação em 01/06/2012) e dentro do prazo de vigência da apólice (um ano).

O
utrossim, desnecessária a análise da prova do afastamento das atividades laborais no período, uma vez que tal matéria não foi objeto de impugnação no recurso.

Portanto, deve ser mantida a procedência do pedido com a condenação ao pagamento
das diárias
por incapacidade temporária no período de 20/03/2013 a 01/06/2013
previstas no contrato de seguro.

No tocante ao desc
o
nto da
franquia contratual equivalente a 12 diárias,
conforme previsto na
cláusula 11.3 do contrato,
ao compulsar os autos, verifico que tal questão não foi alegada na Contestação apresentada,
e por conseguinte não foi examinada na r. sentença,
motivo pelo qual configura inovação recursal, não podendo ser
conhecida
por este Tribunal em sede de Apelação.

R
elativamente à indenização por danos morais, do mesmo modo, não merece prosperar a pretensão recursal, já que a negativa do pagamento da indenização securitária por incapacidade laboral temporária, considerando ainda que o afastamento do apelado decorreu de neoplasia, configura ofensa aos direitos da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento.

Quanto ao valor da indenização por danos morais (R$ 7.000,00), em consonância com os ditames dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto (abalo psicológico do acometimento de neoplasia com afastamento das atividades laborais sem o recebimento do seguro respectivo), entendo que o
quantum
compensatório foi devidamente sopesado, não merecendo qualquer redução.

Por derradeiro, também não cabe redução do percentual fixado para os honorários de sucumbência, considerando o trabalh
o
realizado pelo causídico e o tempo exigido para o serviço, além da natureza da causa e do grau de zelo profissional, consoante previsão do art. 85, §2º do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE
N
EGAR
PROVIMENTO
.

M
ajoro
os honorários advocatícios para 18% do valor da
condenação, na forma do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006207-02.2013.8.08.0011

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELAD
O:
KLEBER CALHEIRA TINOCO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
SEGURO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – FALTA DE PROVA DA CO-DEPENDÊNCIA ENTRE AS MOLÉSTIAS – MANTIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO PERÍODO DO AFASTAMENTO RELATIVO AO MIELOMA MÚLTIPLO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MONTANTE PROPRORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA -

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

É devida a indenização securitária pelo afastamento por incapacidade temporária, pois c
on
sta expressamente do laudo pericial médico produzido a afirmação de que
o diagnóstico de certeza para mieloma múltiplo CID C90.0 ocorreu em 10/04/2013
(fls. 290
)
, ou seja, em data posterior ao período de carência do seguro objeto da ação (60 dias após a contratação em 01/06/2012) e dentro do prazo de vigência da apólice (um ano).

2.
Cabível a
indenização por danos morais, já que a negativa do pagamento da indenização securitária por incapacidade laboral temporária, considerando ainda que o afastamento do apelado decorreu de neoplasia, configura ofensa aos direitos da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento.

3.
Mantido o
valor da indenização por danos morais (R$ 7.000,00), pois arbitrado em consonância com os ditames dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto (abalo psicológico do acometimento de neoplasia com afastamento das atividades laborais sem o recebimento do seguro respectivo).

4.
Manutenção do
percentual fixado para os honorários de sucumbência, considerando o trabalh
o
realizado pelo causídico e o tempo exigido para o serviço, além da natureza da causa e do grau de zelo profissional, consoante previsão do art. 85, §2º do CPC.

5
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.